Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001276-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), JULIA CORREIA DA CONCEICAO - CPF: 274.270.211-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.
E M E N T A

EMENTA:

DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA – CARACTERIZADA – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no procedimento, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada para compelir o ente público a fornecer o medicamento essencial à saúde.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá forneçam o medicamento Ranibizumabe – Lucentis ou Aflibercepe Eylia.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o indeferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o ativo recursal, a parte agravada, em resposta, defende o desprovimento recursal.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022